Tribunal: TJDFT
Processo: 0719798-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719798-62.2022.8.07.0001 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: AMANDA AYUB GUEDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE SALDO DEVEDOR DE DÍVIDA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. I – A celebração de acordo extrajudicial antes de estabelecida a relação jurídica processual, com a citação da ré, ocasiona a extinção do processo, sem resolução do mérito, pela perda superveniente do interesse, art. 485, inc. VI, do CPC. II – Apelação desprovida. O recorrente, sem a indicação de artigo de lei violado, pugna pela suspensão do processo executivo até o integral cumprimento do acordo extrajudicial firmado entre as partes. Defende ser devida a homologação do referido acordo, insurgindo-se quanto à extinção do processo sem resolução do mérito pela perda superveniente do interesse processual. Por fim, requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MILENA PIRAGINE, OAB/DF 40.427 (ID 47538214). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a tese jurídica da necessária homologação do acordo extrajudicial e subsequente suspensão do processo executivo até o devido cumprimento do pactuado. Isso porque, “a ausência de indicação de dispositivo infraconstitucional violado ou sobre o qual recaia o dissídio jurisprudencial atrai a aplicação do óbice contido na Súmula n° 284/STF” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.919.381/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 2/12/2022). Outrossim, cumpre acrescentar que “a mera "citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp n. 1.958.451/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 25/3/2022)” (AgInt no AREsp n. 1.988.523/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 3/10/202234/RJ, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, DJe 16/2/2023). Ainda que referido óbice pudesse ser superado, tem-se que o recurso especial não mereceria ser admitido, pois, para que que o Superior Tribunal de Justiça pudesse analisar a tese recursal, nos moldes apresentados pelo insurgente, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, quanto ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que a advogada indicada já se encontra devidamente cadastrada. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005